Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708127-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ALBERTO DA COSTA LINO RECORRIDOS: EVELINE RONZANI DE JESUS 60044362080, BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. PROMESSA DE QUITAÇÃO DE MÚTUOS ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE NOVO MÚTUO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES À INTERMEDIADORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. É evidente a ocorrência do ato lesivo perpetrado por terceiros que simulam contrato de portabilidade de empréstimos e geram danos nas vítimas da fraude, entretanto inexiste o nexo de causalidade entre os fatos e a prestação de serviços pela instituição financeira apelante, por se tratar de fortuito externo, porquanto o ato lesivo decorrera de ação voluntária e exclusiva do autor, que realizara, sem a devida cautela, a transferência dos valores disponibilizados em sua conta corrente após mútuo validamente firmado com instituição bancária. 3. Verificado que o contrato de portabilidade da dívida foi realizado sem qualquer participação do banco que concedeu o empréstimo para o suposto aperfeiçoamento do contrato, incabível responsabilizar a instituição financeira por eventual fraude ou descumprimento do negócio jurídico dissimulado. 4. Demonstrado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, não há como lhe impor a obrigação de indenizar o autor pelos danos materiais e morais pretendidos. 5. Apelação cível conhecida e provida. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgados do STJ, TJRJ e TJSP quanto à interpretação do artigo 14, § 3o, do CDC. Sustenta que não teria sido demonstrada a culpa exclusiva do consumidor a ensejar a exclusão da responsabilidade objetiva do fornecedor no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto indicado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “portanto, no caso em apreço, não foram comprovados indícios de responsabilidade da instituição financeira apelante pelos prejuízos alegados pelo autor, tampouco a presença de falha na prestação do serviço ou fortuito interno do recorrente” (ID Num. 50521649 - Pág. 7); “pelo contrário, é possível observar a responsabilidade do apelado LUIZ ALBERTO DA COSTA LINO pela contratação voluntária dos empréstimos e pela transferência de valores para a empresa EVELINE RONZANI DE JESUS (nome fantasia DVS ASSESSORIA FINANCEIRA), elementos que contribuíram diretamente para o evento danoso narrado na petição inicial” (ID Num. 50521649 - Pág. 7); “portanto, a despeito da existência da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira quanto aos delitos praticados por terceiros pelos danos gerados por fortuito interno, a situação do processo demonstra a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e de terceiros externos, a afastar o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela instituição financeira e o dano” (ID Num. 50521649 - Pág. 7). De modo que rever tais assertivas é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017